Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717591-93.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da execução fiscal n. 0717591-93.2022.8.07.0000, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante. Nos termos das r. decisões recorridas (ID’s 118758659 e 92169534 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a garantia ofertada pela ora agravante (crédito de que a executada alega ser titular em relação ao DISTRITO FEDERAL, em decorrência de sentença exarada na ação de conhecimento n. 23.365/96) e deferiu o pedido de penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 2.457, no 4o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a decisão que deferiu o processamento de sua recuperação judicial ainda permanece válida e eficaz, de modo que compete ao Juízo da recuperação judicial decidir sobre o destino de seu patrimônio. Assevera que o d. Magistrado de primeiro grau incorreu em contradição, uma vez que, ao mesmo tempo em que reconhecera a competência do Juízo da recuperação judicial, determinara a penhora do imóvel onde se encontra estabelecida a sede da empresa executada. A agravante afirma que não poderia ter sido recusado o crédito oferecido como garantia do Juízo, uma vez que se trata de precatório, decorrente de condenação imposta ao próprio DISTRITO FEDERAL, por sentença transitada em julgado. Destaca que, de acordo com o artigo 170 do Código Tributário Nacional, é admitida a compensação do crédito tributário, com créditos de titularidade do contribuinte perante a Fazenda Pública. Pondera, ademais, que a recusa, além de injusta, representa afronta ao princípio da isonomia. Prossegue asseverando que o artigo 805 do Código de Processo Civil preconiza o princípio da menor onerosidade da execução, de modo que, havendo mais de um meio para processamento da execução, deve ser adotado o que for menos oneroso para o executado. Com base neste argumento, afirma que a penhora deve recair sobre os bens indicados pela parte exequente, somente quando o executado não indicar outro bem. Ressalta que o crédito ofertado em garantia do Juízo é o único capaz de atender à ordem de preferência da penhora, permitindo que a execução se processe da forma menos onerosa para o devedor. A agravante sustenta, ademais, que o imóvel penhorado é destinado à sua sede, abrigando departamentos indispensáveis a seu regular funcionamento, de modo que a penhora determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau poderá comprometer o exercício de sua atividade econômica e prejudicar o plano de recuperação judicial, devendo ser reconhecido que juízo universal recuperacional é o único competente para decidir a respeito de constrições judiciais sobre o seu patrimônio. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia das r. decisões recorridas, impedindo a prática de qualquer ato expropriatório de bens, notadamente de sua sede, até julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja reconhecida a competência do Juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios de bens, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema 987. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Toda argumentação vertida pela agravante gira em torno da tese de que, por se encontrar em recuperação judicial, caberia ao Juízo universal deliberar a respeito de eventual constrição sobre o seu patrimônio. Neste sentido, a agravante destaca que a penhora determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau representa risco de inviabilizar a sua recuperação judicial, uma vez que recaiu sobre a sua sede. A própria agravante afirma que além dos créditos oferecidos à penhora e do imóvel objeto da constrição, há outros bens passíveis de garantir a execução. Consoante ressaltado pelo d. Magistrado de primeiro grau, a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça determinou o cancelamento do Tema Repetitivo 987, admitido inicialmente para definir acerca da possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária (REsp n. 1.694.261/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 28/6/2021). Na oportunidade, a colenda Corte Superior de Justiça, acompanhou o eminente Relator, ao considerar que Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. Constatado que não há tal pronunciamento, impõe-se a devolução dos autos ao juízo da execução fiscal, para que adote as providências cabíveis. Isso deve ocorrer inclusive em relação aos feitos que hoje encontram-se sobrestados em razão da afetação do Tema 987. Do trecho da fundamentação transcrito, constata-se não haver óbice para que o Juízo, no qual se processa a execução fiscal, determine a constrição de bens de empresa submetida à recuperação judicial, cabendo ao Juízo Universal, analisar a conveniência de eventual substituição do bem penhorado, caso venha a vislumbrar a existência de risco ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Por via de consequência, não se observa, em um exame ainda sumário da questão, risco de que a penhora determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau venha a causar dano de difícil reparação à agravante ou risco de tornar inviabilizado o plano de recuperação judicial. Com efeito, caberá à agravante levar ao conhecimento do Juízo, no qual tramita a sua recuperação judicial, o receio manifestado no agravo de instrumento ora em apreço, de modo a tornar possível eventual substituição do bem penhorado, caso a constrição judicial venha a ser considerada nociva ao cumprimento do plano de recuperação estabelecido. Oportuno destacar que, nada obstante a execução deva observar a forma menos gravosa para o devedor, por força das disposições contidas no artigo 805 do Código de Processo Civil, não é possível deixar de levar em consideração o fato de que a demanda executiva se processa no interesse do exequente, consoante a regra inserta no artigo 797 do mesmo diploma legal. Como corolário deste entendimento, é de se considerar lícito ao credor recusar a indicação de bem à penhora, quando não observada a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Neste sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELO DEVEDOR. OFERTA DE COTA PARTE DE IMÓVEL. BEM LITIGIOSO. PROPRIEDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO DESATUALIZADO. VALOR DO BEM DESCONHECIDO. RECUSA DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PESQUISA DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO NÃO VIOLADO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a execução deva ser efetivada de forma menos gravosa para o devedor, por força do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) e se admitida a indicação de bens à penhora pelo executado ou o pedido de substituição de bem penhorado, não se pode olvidar que a execução se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797) que pode recusar a indicação de bem à penhora em garantia à execução. 2. De acordo com o art. 848 do CPC, as partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. 3. No caso, o bem indicado pelo agravante à penhora foi objeto de demanda judicial e se trata de imóvel localizado em outra unidade da federação. Além disso, não foi apresentado o registro do imóvel completo e atualizado, hábil a demonstrar tanto a propriedade do executado, quanto que se trata de bem livre. Também não há comprovação de que o valor seria suficiente para satisfazer o crédito exigido. 3.1. O requerimento do devedor de nomeação de imóvel não observa a ordem legal de preferência, pois o credor exequente pleiteou a penhora de veículos de via terrestre, e não conta com a concordância do credor. 4. Não havendo qualquer prova de que o bem ofertado é suficiente para a garantia da execução, irretocável a decisão que indeferiu a nomeação de bem imóvel indicado à penhora pelo executado, pois legítima a recusa do exequente. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1404769, 07378885820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À ORDEM PREVISTA NOS ARTIGOS 835 DO CPC E 11 DA LEI N. 6.830/1980. 1. É ônus do executado comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem dos artigos 835 do CPC e 11 da Lei n. 6.830/190 e para isso mostra-se insuficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, porque para além do princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução é feita no interesse do credor. 2. É legítima a recusa da Fazenda Pública à oferta de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce como garantia da execução fiscal, pois compete ao executado fazer prova de que as debêntures eram o único bem passível de garantir a penhora, porquanto inviável o oferecimento de outros bens em melhor classificação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1271651, 07087256720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, não se observa caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, nem tampouco o risco de dano de difícil ou incerta reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.